Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004118-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (AGRAVANTE), OTAIR DE SOUZA - CPF: 945.346.081-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA RETARDATÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto em face da decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o incidente de habilitação de crédito trabalhista ajuizado no bojo da recuperação judicial, ao fundamento de perda superveniente do objeto em razão do suposto encerramento da recuperação judicial. A agravante sustenta que o processo de recuperação ainda tramita no STJ, inexistindo trânsito em julgado da decisão de encerramento, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para viabilizar a inclusão do crédito trabalhista no quadro geral de credores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de trânsito em julgado da decisão que encerra a recuperação judicial impede a extinção do incidente de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se é competente o Juízo da recuperação judicial para processar a habilitação retardatária de crédito trabalhista.

III. Razões de decidir

A interposição de recursos contra a sentença que decreta o encerramento da recuperação judicial impede a formação do trânsito em julgado, de modo que a decisão não pode ser considerada definitiva até o julgamento dos recursos pendentes.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação, permanece a competência do Juízo universal da recuperação para deliberar sobre os créditos sujeitos ao processo, nos termos do art. 76 da Lei 11.101/2005.

O crédito trabalhista fundado em sentença transitada em julgado e existente na data do pedido de recuperação judicial é classificado como crédito concursal e pode ser habilitado de forma retardatária, nos moldes do art. 49 da Lei 11.101/2005, cabendo ao Juízo da recuperação sua apreciação.

A extinção do incidente de habilitação com base em encerramento indevido da recuperação judicial configura error in judicando e afronta os princípios da congruência e da adstrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A inexistência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial mantém a competência do Juízo universal para processar incidentes relacionados ao plano de soerguimento. O crédito concursal pode ser habilitado de forma retardatária durante a recuperação judicial, desde que fundado em título executivo e existente na data do pedido. A extinção prematura de incidente de habilitação de crédito, com base em encerramento não definitivo da recuperação, configura nulidade por ausência de interesse de agir apenas aparente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.006; 1.012; Lei 11.101/2005, arts. 6º, 49, 63, 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no EDcl no CC 174.976/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2021; STJ, EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Des. Lázaro Guimarães, j. 08.08.2018; STJ, REsp 1.805.351/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Agropecuária Mandala Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que no incidente de habilitação de crédito requerida nos autos da sua recuperação judicial de corrente de crédito trabalhista de Otair de Souza, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, em razão do processo de recuperação judicial já ter sido encerrado.

Inconformada, a agravante sustenta que
o Juízo adotou premissa fática equivocada, tendo em vista que o processo de recuperação judicial não foi encerrado e ainda tramita perante o STJ.
Segue sustentando que ajuizou o incidente de habilitação de crédito para inclusão de crédito trabalhista, oriundo da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0000028-22.2015.5.23.0116, no seu quadro geral de credores, sendo que tal crédito é passível de submissão à recuperação judicial, conforme a legislação vigente. Argumenta que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
, violando os princípios da congruência e da adstrição, ao extinguir o incidente de habilitação com base na premissa equivocada de que o processo de recuperação judicial já estaria encerrado, quando, na realidade, ainda tramita perante o STJ. Alega que a r. decisão afronta o entendimento consolidado de que a extinção de um processo só ocorre com o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.006, do CPC, inexistindo até o momento qualquer certidão de trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial. Afirma que a ausência de apreciação do incidente de habilitação de crédito representa grave prejuízo ao soerguimento da empresa, impedindo que o crédito seja devidamente reconhecido e incluído no plano de recuperação judicial, o que pode comprometer o seu direito e gerar insegurança jurídica. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 268803281).

As informações foram prestadas (id. 269404773), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 136551182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Mandala Transportes Ltda.-EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Proc. n. 0011482-29.2014.8.11.0015), tendo o MM. Juiz decretado o seu encerramento, na forma do art. 63, da Lei n. 11.101/2005, em 26.04.2019.

Posteriormente,
a empresa recuperanda opôs incidente processual de habilitação de crédito retardatário (id. 268191781), pleiteando a inclusão do crédito em nome de Otair de Souza no quadro geral de credores, decorrente de sentença transitada em julgado, proferida na Reclamação Trabalhista
nº 0000028-22.2015.5.23.0116, no montante de R$ 18.178,76 (dezoito mil, cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que já houve o encerramento da recuperação judicial, aliado à inexistência de prejuízo ao credor, que pode buscar o seu crédito de forma individual no Juízo especializado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto (id. 268191784).

Contra essa decisão insurge a agravante, sustentando que
o Juízo adotou premissa fática equivocada, tendo em vista que o processo de recuperação judicial não foi encerrado e ainda tramita perante o STJ.

Segue sustentando que ajuizou o incidente de habilitação de crédito para inclusão de crédito trabalhista, oriundo da sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0000028-22.2015.5.23.0116, no seu quadro geral de credores, sendo que tal crédito é passível de submissão à recuperação judicial, conforme a legislação vigente.

Argumenta que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
, violando os princípios da congruência e da adstrição, ao extinguir o incidente de habilitação com base na premissa equivocada de que o processo de recuperação judicial já estaria encerrado, quando, na realidade, ainda tramita perante o STJ.

Alega que a r. decisão afronta o entendimento consolidado de que a extinção de um processo só ocorre com o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.006, do CPC, inexistindo até o momento qualquer certidão de trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial.

Afirma que a ausência de apreciação do incidente de habilitação de crédito representa grave prejuízo ao soerguimento da empresa, impedindo que o crédito seja devidamente reconhecido e incluído no plano de recuperação judicial, o que pode comprometer o seu direito e gerar insegurança jurídica. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a empresa recuperanda, ora agravante, opôs incidente processual de habilitação de crédito retardatário, pleiteando a inclusão do crédito em nome de Otair de Souza no quadro geral de credores, decorrente de sentença transitada em julgado, proferida em Reclamação Trabalhista (id. 268191781), tendo o MM. Juiz julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que já houve o encerramento da recuperação judicial (id. 268191784).

Visto isso, pelo que se denota dos autos, o encerramento da recuperação judicial da recorrente, que se deu em 26.04.2019, ainda está pendente do seu transito em julgado, uma vez que a empresa recuperanda interpôs diversos recursos perante o c. STJ, que ainda está pendente de julgamento (id. 268191790 e id. 268191791).

Ora, é cediço que quando a sentença não impõe nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.012, §1º, do CPC, consoante visto na espécie, a apelação interposta contra ela, terá, automaticamente, efeito suspensivo, conforme estabelece o
caput
do art. 1.012, do CPC, como cito:

“Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§1
o
.
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§2
o
.
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§3
o
.
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o

poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4
o
.
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
(negritei e grifei)

Nessa trilha, ante a ausência do transito em julgado da decisão que decretou o encerramento da recuperação judicial da agravante, resta evidente que a competência para decidir acerca das questões postas na referida demanda permanece com o Juízo Universal.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.

2.
Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora
.

3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no EDcl no CC n. 174.976/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2021 – negritei e grifei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), situações inexistentes na hipótese.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que, enquanto não transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do referido juízo para deliberar acerca do patrimônio afetado ao plano de soerguimento empresarial
.

3. O entendimento desta Corte preconiza que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no CC n. 152.900/SP, 2ª Seção, Rel. Des. Lázaro Guimarães, j. 08.08.2018 – negritei – grifei).

Sendo assim,
“o crédito líquido concursal (art. 49 da Lei 11.101/2005) não habilitado em tempo deverá ser recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação Judicial estabelecer, em harmonia com o plano de soerguimento, a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/2005”
(REsp n. 1.805.351/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.04.2019).

Logo, não havendo dúvida quanto a competência do Juízo da recuperação judicial para processar e julgar a habilitação de crédito oposta pela recorrente, resta igualmente evidenciado o seu interesse de agir na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, a fim de determinar o recebimento e processamento do incidente processual de habilitação de crédito retardatário em questão, perante o Juízo da recuperação judicial, qual seja, a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com a análise do mérito pelo condutor do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025